Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701817-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS AGRAVADO: LINDA JACINTO XAVIER, NEUZA LOPES DO COUTO, JEIDY PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração e/ou pedido de reconsideração apresentados pelo CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS contra a decisão proferida por esta Relatoria (ID 22597694), que indeferiu pedido liminar. Segundo o embargante, a Decisão de ID 22597694 é omissa, pois relata precisamente o argumento relativo ao quórum computado sobre o número de Condôminos, sem, contudo, enfrentar tal argumento. Informa que a decisão de que ora se impugna afirma que os condôminos inadimplentes possuem legitimidade para convocar Assembleia, mas não se verifica as razões pelas quais, a alegação de falta de quorum, quando calculado sobre o número de Condôminos não teria sido acatada. Esclarece que se o Juízo de primeiro grau, na Decisão Agravada, opta por aplicar a regra que legitima 1⁄4 “dos condôminos” a convocar a Assembleia Geral Extraordinária, e se é fato conhecido desde a Inicial que o total de proprietários é 540, há hipótese de irregularidade da convocação por ausência do quorum de 1⁄4 previsto no art. 1.355 do C.C., contado sobre o número de Condôminos e não mais sobre o número de unidades. Assim, requer seja sanada a presente omissão ou, que seja reconsiderada a decisão proferida a fim de que seja reconhecida que a existência de apenas 133 assinaturas de condôminos regulares é aquém do quorum de 135, correspondente à quarta parte de 540, e, com isso, defira o pleito de antecipação da tutela recursal deduzido na exordial deste recurso. É o breve relato. Decido. Diante da urgência do pedido formulado, conheço a presente pretensão como pedido de reconsideração. No agravo de instrumento, o recorrente afirma que se a contagem das assinaturas for feita pela regra do art. 1.335 do Código Civil, não há 1⁄4 de Condôminos assinando regularmente o documento. Esclarece que o Edital utiliza o critério da quantidade de unidades, o qual é diverso da regra do Código Civil usada pelo magistrado ao proferir a Decisão Agravada. Assim, entende que o total de Condôminos é de 540, de forma que o 1⁄4 exigiria um total de 135 assinaturas regulares. Afirma que não há de se falar em preenchimento do quórum de condôminos necessário, posto que, mesmo neste caso de 540 condôminos apenas 139 assinaram, sendo que destes 6 seriam assinaturas irregulares, de maneira que se computam somente 133 assinaturas válidas, considerando, inclusive, os subscritores inadimplentes. Assevera que as 6 (seis) assinaturas irregulares se circunscrevem em: 2 (duas) assinaturas de ex-condôminos que alienaram suas unidades a terceiros e não permaneceram proprietário de nenhuma unidade; 1 (uma) assinatura falsa de Bruno Arneiro Soares; 2 (duas) assinaturas de procuradores sem poderes para tal; e, 1 (uma) assinatura de pessoa falecida. Conforme restou decidido, o Código Civil, em seu art. 1.350, estabelece que o síndico convocará anualmente reunião da assembléia dos condôminos, na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e eventualmente eleger-lhe o substituto e alterar o regimento interno e, caso o síndico não convoque a assembleia, um quarto dos condôminos poderá fazê-lo (§ 1o do referido dispositivo legal). No caso, por mais que se considere que o número correto de condôminos é 540, não há prova nos autos para se aferir que as 6 (seis) assinaturas apostas são irregulares como quer fazer crer o recorrente. As irregularidades ventiladas demandam incursão probatória para a sua constatação, não se afigurando possível o aprofundamento da questão nessa fase estreita de cognição sumária. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRMENTO. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS SEUS EFEITOS EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NA CONVOCAÇÃO E APROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. Consoante preconiza o artigo 273 do CPC, a antecipação da tutela está condicionada à comprovação da verossimilhança das alegações e da possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. A fundamentação expendida pelo recorrente não se reveste, prima facie, de relevância, uma vez que as alegadas nulidades na convocação e votação demandam dilação probatória para a sua constatação; tampouco verifica-se a presença de dano grave e de difícil reparação”. (20130020063704AGI, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 7/6/2013.) Forte nessas considerações, indefiro o pedido formulado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2021 Desembargador João Egmont Relator